Tribunal: TJMT
Processo: 1011100-15.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011100-15.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ROGERIO CRUZ DO NASCIMENTO - CPF: 056.376.041-93 (PACIENTE), 12ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO DE MELLO - CPF: 172.653.981-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL – PRISÃO PREVENTIVA –
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA
– IMPROCEDÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – FUGA DO DISTRITO DA CULPA – CUSTÓDIA JUSTIFICADA –
ALEGAÇÃO DE PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– IRRELÊVANCIA – ENUNCIADO Nº 43 TCCR/TJMT – S
UFICIÊNCIA DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– INVIABILIDADE – ENUNCIADO Nº 26 TCCR/TJMT – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA.

1. Mostra-se adequada e idônea a prisão preventiva imposta ao paciente, visando a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação de lei penal, quando observadas a gravidade da conduta, a periculosidade do agente, bem como, a fuga do paciente do distrito da culpa,

2. Eventuais predicados pessoais favoráveis, não se prestam a infirmar a decretação ou manutenção da prisão preventiva, consoante o enunciado sumular nº 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

3. Descabe cogitar-se da revogação da prisão preventiva, ou a aplicação de medidas cautelares diversas, quando se mostram inadequadas e insuficientes para resguardar o meio social e, sobretudo, impedir que o paciente continue se esquivando dos chamados da Justiça.

4. Ordem denegada.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente
ROGÉRIO CRUZ DO NASCIMENTO,
em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

Extrai-se da impetração que o paciente se encontra preso preventivamente, desde o dia 12/10/2023, tendo em vista o mandado de prisão expedido em seu desfavor, em 24/07/2006, considerando que o paciente não foi localizado ao tempo da citação, pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 121, §2º, inciso II do Código Penal.

Em síntese, a impetrante sustentou que: I) há ausência dos requisitos ensejadores da prisão cautelar; II) a imposição de medidas cautelares diversas do cárcere; III) o paciente apenas deixou a comarca porque, naquela época, sofreu ameaças contra sua vida; IV) a gravidade do crime não pode, por si só, ser o principal motivador da prisão preventiva; V) a liberdade do paciente não demonstra risco ao feito; VI) o paciente possui endereço fixo, trabalho lícito e é provedor do sustento de sua família, sendo genitor de duas crianças.

Por fim, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de revogar a prisão preventiva, aplicando-se, ou não, medidas cautelares diversas da prisão.

No mérito, pleiteou pela concessão em definitivo da ordem.

O
Habeas Corpus
veio instruído com os documentos eletrônicos anexados (ID n. 211676190).

O Pedido de liminar foi indeferido (ID n. 212490694).

O Juízo singular prestou informações (ID n. 213608187).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela denegação da ordem (ID n. 216569681).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus,
há de ser submetido a julgamento.

Depreende-se dos autos que Rogério Cruz do Nascimento está sendo acusado de praticar, no dia 12/10/2004, o crime de Homicídio qualificado pelo motivo fútil (art. 121, §2º, inciso II do Código Penal), em face da vítima Paulo de Melo.

O paciente foi preso preventivamente, em 12/10/2023 e, desde então, permanece acautelado.

Exsurge da denúncia que, em 12/10/2004, por volta das 19h:10min, o paciente, fazendo o uso de uma faca, desferiu golpes contra a pessoa de Paulo de Melo, resultando em sua morte e feriu Valdir de Melo que acabou sobrevivendo.

Segundo consta na denúncia, o fato delituoso teria acontecido, em virtude de que, momentos antes do crime, por volta das 15h:00min, o paciente (Rogério Cruz do Nascimento) entrou em discussão que culminou em luta corporal com Oséias (irmão de Paulo de Melo), em razão de Oséias dirigir em alta velocidade.

Posteriormente, por volta das 18h:00min, Valdir e Evaldo estariam em uma mercearia fazendo o uso de bebidas alcoólicas, quando o paciente apareceu e passou a provocar os dois, entretanto, deixou o local, mas afirmou que iria pegar uma arma de fogo.

Em seguida, quando Valdir, Evaldo e Paulo retornavam para a residência, surgiu o paciente armado com uma faca, passando a desferir golpes em Valdir, sendo que acabou desmaiando, porém
sobreviveu ,
o segundo veio a óbito,
enquanto que
o terceiro logrou fugir, em razão de tal situação.

Após o paciente ser citado,
editaliciamente
, não compareceu em Juízo para ser interrogado e, tampouco, constituiu advogado para defendê-lo da imputação penal a ele atribuída. Em face do ocorrido, o Juízo de origem determinou, em 24/05/2006, a suspensão do feito e do prazo prescricional, bem como, a prisão preventiva do paciente, por entender conveniente à instrução criminal e para assegurar a aplicação da Lei Penal, visto que o paciente foragiu do distrito da culpa, estando em paradeiro incerto e não sabido.

O mandado de prisão preventiva, porém, só foi cumprido, em 12/10/2023, na cidade de
Palmas-TO
, sendo determinado pelo Juízo daquele Estado, em audiência de custódia, a devolução dos autos ao Juízo de origem e o
recambiamento
do preso.

Ulteriormente, o
Juíz
singular,
Dr.
Wladymir
Perri
, reavaliando a prisão preventiva do paciente, consignou que:

“No caso em questão, a materialidade do delito está demonstrada através do boletim de ocorrência, relatório de investigação e demais provas colhidas nos autos.

Do mesmo modo, há indícios suficientes de autoria dos delitos, através dos elementos probatórios colhidos pelos policiais, em especial nos depoimentos prestados na delegacia.

Não obstante,
colheu-se a necessidade da prisão do increpado, já que quando procurado para sua citação pessoal, não foi encontrado no endereço fornecido, sendo decretada a sua revelia e declarados suspensos o processo e o curso do prazo prescricional,
nos termos do artigo 366, do CPP, em consonância com o pedido ministerial.

Não bastasse, emergem dos autos que o denunciado possui antecedentes conforme id 41300989 – p. 62, ocorrendo à possibilidade de reiteração delitiva.”
.

Diante do exposto, nota-se que o paciente desferiu golpes de arma branca em região esternal (região da linha média anterior do tórax), o que demonstra a gravidade concreta do delito, corroborando a necessidade de garantir a ordem pública, acrescendo-se que o paciente se evadiu do distrito da culpa, permanecendo por aproximadamente 19 anos foragido, evidenciando a necessidade da prisão cautelar a fim de se assegurar a aplicação da lei penal.

Em casos tais, este Tribunal de Justiça, já consolidou entendimento, de que a evasão do distrito da culpa, autoriza a decretação da prisão preventiva, conforme exposto no Enunciado Criminal 26:
“A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal.”
.

No mesmo diapasão, veja-se a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...) A Jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a devida caracterizaçãodafugado distrito da culpaenseja motivo suficiente a embasar a manutençãodaconstrição cautelar decretada.”
(
AgRg
no RHC n. 172.702/SP, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023,
DJe
de 22/2/2023.).

Desta forma, mostra-se necessária a imposição da medida extrema, em razão do perigo gerado pela liberdade do paciente e em face dos fundamentos utilizados para se decretar e manter a prisão cautelar ao paciente.

Por este ângulo, é fulcral ressaltar que embora significativos eventuais predicados pessoais favoráveis, como residência fixa e trabalho lícito, não constituem motivos aptos a impedir, por si só, a segregação cautelar, notadamente, quando identificados os requisitos e pressupostos ensejadores da medida extrema, como ocorre na espécie.

Sobre o tema, este Tribunal de Justiça, já consolidou entendimento, conforme exposto no Enunciado Criminal 43,
in
verbis
:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘periculum
libertatis
’”
.

Por fim, uma vez constatada a legalidade da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, descabe cogitar-se da revogação da prisão preventiva ou a aplicação de medidas cautelares diversas, posto que, mostram-se inadequadas e insuficientes para resguardar o meio social e, sobretudo, impedir que o paciente continue se esquivando dos chamados da Justiça.

Nesta situação, este Egrégio Tribunal de Justiça, em julgado recente, consignou que o fato de o paciente ter evadido logo após a prática do delito, justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, bem como, para assegurar a aplicação da lei penal (N.U 1006559-36.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/05/2024, publicado no DJE 20/05/2024).

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
a ordem de
Habeas Corpus
em favor de
ROGÉRIO CRUZ DO NASCIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024